Tribunal: STF
Processo: MS 39849
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Maurício Nucci, em face do Superior Tribunal de Justiça.



    A título de formular sua irresignação, o impetrante aponta uma série de atos coatores e descreve as seguintes razões:



    “1. O momento é grave, a turma julgadora do Egrégio TJSP não quer que os autos acima em referência não suba para o Egrégio Supremo Tribunal Federal DF; 2. Foram apresentados todos os recurso possíveis, Agravo Regimental, Embargos Declaratórios, Recurso Extraordinário, Agravo Interno, Embargos Declaratórios e outro Embargos Declaratórios; 3. Na Câmara Especial, com a finalidade de analisar os autos supra para a subida do recurso com destino ao Egrégio STF, acontece que a Turma julgadora do Agravo Interno e dos Embargos Declaratórios não intimaram o advogado para os julgamentos, montaram uma grande mentira, uma farsa, não teve julgamento algum, os extratos segue em anexo; 4. Abaixo o julgamento do Agravo Interno, está em anexo, uma farsa, uma mentira, não ocorreu a intimação do advogado, porque já existe toda perseguição quando entra alguns autos no TJSP, eles observam o nome do Mauricio Nucci, começam a julgar tudo ao contrário, não existe mais o recurso correição parcial, não intimam o Mauricio Nucci para os julgamentos e outros detalhes que já estão no Egrégio STF um acervo grande de perseguição ao Advogado;” (eDOC 1, ID 3845d8d0).



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “APÓS O EXPOSTO ACIMA, REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: A) DEFERIR A LIMINAR, COM O OBJETIVO DE DETERMINAR A SUBIDA DOS AUTOS SUPRA REFERENCIADO COM DESTINO AO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Com relação ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça DF, foram apresentados todos os recursos possíveis, estão juntados, RECURSO EXTRAORDINARIO, DEPOIS AGRAVO INTERNO, DEPOIS EMBARGOS DECLARATORIOS, NOS AUTOS A SEGUIR: EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt na EXCECAO DE SUSPEICAO Nº 271 - DF (2023/0173241-2) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES e EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1968993 - SP (2021/0244587-8) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES EMBARGANTE; B) DEFERIR A LIMINAR, COM O OBJETIVO DE DETERMINAR A SUBIDA DOS AUTOS SUPRA REFERENCIADO COM DESTINO AO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO PROCESSO FISICO ESTÃO JUNTADAS AS CUSTAS PARA TAL FINALIDADE; C) DEFERIR A LIMINAR, PORQUE O MAGISTRADO PRESIDENTE DA SEÇÃO DO EGRÉGIO TJSP NEGOU A SUBIDA, SEM FUNDAMENTO, OU SEJA SEM AMPARO NA LEI OU JURISPRUDENCIA, NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A MATERIA; D) DEFERIR A LIMINAR, o julgamento do Agravo Interno, está em anexo, uma farsa, uma mentira, não ocorreu a intimação do advogado, o julgamento dos Embargos Declaratórios erro material, está em anexo, uma farsa, uma mentira, não ocorreu a intimação do advogado, o julgamento dos Segundo Embargos Declaratórios erro material, está em anexo, uma farsa, uma mentira, não ocorreu a intimação do advogado. E) Notificar o Doutor representante do Ministério Público Federal com o objetivo de fiscalizar os autos como Amicus Curiae; F) DEFERIR A LIMINAR , ABRIR TODO O ACERVO QUE ENVOLVE O ADVOGADO, PARTES E SUA FAMILIA, JULGAR TODOS AO MESMO TEMPO, PORQUE EXISTE A CONTINENCIA E A CONEXÃO; G) DEFERIR A LIMINAR, no sentido que todo o acervo inclusivo na esfera administrativa seja suspenso e instaurar os inquéritos possíveis ou apresentar a denúncia cabível; DÁ-SE O VALOR DA CAUSA EM 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).” 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que o impetrante aponta a prática de atos supostamente ilegais atribuídos a órgãos julgadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça. 



    É cediço que o texto constitucional estabelece as hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança, dentre as quais não figuram tais as autoridades indicadas como coatoras (art. 102, inciso I, alínea “d”).



    Nesse contexto, tratando-se de regra de competência prevista expressamente na Constituição, não é cabível interpretação extensiva para reparar atos praticados por pessoas diversas daquelas indicadas no rol taxativo constante do texto constitucional.



    Ademais, ainda que superado esse óbice, o impetrante não logrou demonstrar o direito líquido e certo sobre o qual se fundamenta a ação.



    O mandado de segurança é ação constitucional, que se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, segundo previsão do art. 5º, LXIX, da Constituição da República, disciplinada pela Lei 12.016/2009.



    Assim, somente merece guarida na estreita via o fato comprovado de plano, por meio de prova documental inequívoca e pré-constituída. Ademais, a lesão (ou ameaça) a direito deve ser imputável a ato omissivo ou comissivo de autoridade, circunstanciado por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXIX, CF/88; art. 1º Lei 12.016/2009).



    Da leitura da petição inicial não se extrai, com clareza, a individualização de ato coator. A exordial não permite sequer desvendar qual direito do impetrante estaria a sofrer violação. Existe apenas a transcrição, na peça, do que seriam extratos de atas de julgamento, sem a indicação de razão para considerá-las ilegais ou abusivas.



    Note-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, o que não ficou demonstrado no caso concreto. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (RMS 37.653 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 37.164 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifo nosso). 



    Assim, ante a ausência de indicação dos motivos que configurariam teratologia ou ilegalidade nos julgamentos transcritos na exordial, inviável é o mandado de segurança.



    Ademais, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, a atrair a situação processual de inépcia (art. 330, I e §1º, III, CPC/2015), obstativa ao seguimento do feito. 



    Isso porque o impetrante, em sua argumentação, menciona haver um movimento do Poder Judiciário como um todo contra sua atuação profissional como advogado, contra sua pessoa e sua família.



    Ao final, apresenta pedidos vagamente relacionados a uma suposta averiguação desses fatos.



    Como demonstrado, há evidente indefinição da causa de pedir e desconexão entre essa, as autoridades apontadas como coatoras e os pedidos formulados. 



    Assim, tendo em vista que (i) as autoridades mencionadas como coatoras não estão dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante o STF; (ii) não houve individualização do ato coator, com indicação clara do direito violado, nem indicação de fundamentação que embasaria o remédio constitucional; e (iii) ainda, diante da clara desconexão entre a causa de pedir e os pedidos formulados, entendo ausentes os requisitos legais para a impetração do mandado de segurança.



    Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança, por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF e art. 10 da Lei 12.016/2009, com prejuízo da liminar. 



    Diante das inúmeras inconsistências observadas na petição inicial, comunique-se a Seccional da OAB de São Paulo, com cópia do eDOC 1 (ID 3845d8d0), para as providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente